Tribunal: TJDFT
Processo: 0733411-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CURADORIA ESPECIAL DE HERDEIRA MENOR. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFLITO DE INTERESSES. CONCORRÊNCIA COM A REPRESENTANTE LEGAL NA PARTILHA. DECISÃO MANTIDA.
1. O juiz nomeará curador especial ao incapaz quando os seus interesses colidirem com os do seu representante legal (art. 72, inc. I, do CPC).
2. Do mesmo modo, orienta a doutrina que a nomeação de curador especial se impõe sempre que, de alguma forma, a defesa dos interesses do incapaz se mostrar precária
3. No caso, a despeito das razões trazidas pela meeira e inventariante, aqui agravante, para justificar o esboço de partilha nos moldes apresentados, a divisão dos bens da forma especificada só reforça a presunção de que, de fato, há conflito de interesses entre a representante legal e a herdeira menor, recomendando-se a nomeação de curador especial, tal como requerido pelo Ministério Público.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.